Tribunal: STF
Processo: ARE 777323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-03
Data de publicação: 2014-04-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE VANTAGEM PROMOCIONAL - VPRO. RESOLUÇÕES NºS. 37/1998 E 2/2003, PORTARIAS 281/2005 E 161/2003 E DESPACHO Nº 863/2007. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.